Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-04.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000297-04.2022.8.05.0156 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MANOEL MARTINS DE SOUZA Advogado(s):KLEBSON LIMA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME DATA DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira, inconformada com sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado em nome do autor, confirmou a tutela que suspendera os descontos em seu benefício previdenciário, condenou o banco à restituição dos valores descontados — de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro — e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. O banco apelou da decisão, sustentando, em síntese, que o contrato foi regularmente celebrado com autorização do autor e crédito efetivado em sua conta, inexistindo falha na prestação do serviço ou elementos que justifiquem a devolução em dobro e a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a restituição em forma simples e a redução do valor arbitrado a título de compensação moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (ii) saber se é devida a restituição dos valores descontados, e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação entre o consumidor e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 4. O Apelado negou a contratação do empréstimo, tendo registrado reclamação no PROCON e depositado em juízo o valor creditado em sua conta, demonstrando boa-fé. Competia ao banco comprovar a regular contratação, o que não ocorreu, tendo-se limitado a alegar a celebração em autoatendimento, sem apresentar prova idônea da anuência do consumidor. 5. A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a repetição do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. De acordo com o Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro independe de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva. A modulação dos efeitos da decisão permite aplicação do novo entendimento apenas às cobranças posteriores a 31/03/2021, como corretamente observado na sentença. 6. Os descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário representam ofensa à dignidade do consumidor e superam o incômodo ordinário das relações modernas, justificando indenização por dano moral. O valor de R$ 7.000,00 é razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação. 7. Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nas cobranças realizadas após 31/03/2021, conforme Tema 929 do STJ. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais, diante da ofensa à dignidade do consumidor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 85, §11; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível nº. 8000297-04.2022.8.05.0156, em que figura como Apelantes Banco Bradesco S/A e Apelado Manoel Martins de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator